Tribunal: STF
Processo: ARE 1462378
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE - INCONSTITUCIONALIDADE - QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SERVIDORA OCUPANTE DE DOIS CARGOS EFETIVOS NA REDE ESTADUAL - DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE INCIDENTES NOS DOIS CARGOS - DUPLICIDADE - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM RELAÇÃO A UM DOS CARGOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO PREJUDICADO. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3106, "os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir”. Se a servidora ocupa dois cargos efetivos na rede estadual, e sofre descontos referentes à contribuição para custeio dos serviços de saúde, incidentes sobre os vencimentos dos dois cargos, devem ser suspensos os descontos relativos a um dos cargos, sob pena de “bis in idem”; ressaltando-se que os serviços de assistência médico-hospitalar prestados à servidora devem ser mantidos, porque custeados pela contribuição incidente no vencimento no outro cargo. Constatada a ilegalidade dos descontos efetuados em duplicidade nos vencimentos da servidora, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, observada a prescrição quinquenal.” (e-doc. 12, p. 1)



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Constituição da República. Discorre sobre os princípios da solidariedade e da boa-fé. Entende que a determinação de devolução de metade da contribuição vertida pela autora resulta em desequilíbrio ao sistema (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Observo que o art. 3º da Constituição da República, suscitado nas razões do extraordinário, não foi prequestionado, à ausência de debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos.



    5. Assim, sendo este o único dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário, o respectivo processamento encontra óbice nos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



     E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator